Tribunal: TJMT
Processo: 1015958-26.2023.8.11.0000
Relator(a): PAULO DA CUNHA
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2024-03-07
Data de publicação: 2024-03-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

Número Único
:

1015958-26.2023.8.11.0000
Classe:

REVISÃO CRIMINAL (12394)
Assunto:

[Aplicação da Pena]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[GRAZIANE MAKSUELEN MUSQUIM - CPF: 010.771.241-55 (ADVOGADO), EVANDRO CAMPOS SANTOS - CPF: 883.871.431-20 (REQUERENTE), SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REQUERIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), DAVI RODRIGUES - CPF: 302.988.732-49 (TERCEIRO INTERESSADO), PATRICIA DA SILVA MAIA - CPF: 011.773.301-64 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, JULGOU PROCEDENTE A AÇÃO REVISIONAL, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

REVISÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS,

ASSOCIAÇÃO AO TRÁFICO E RECEPTAÇÃO –
CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO – REVISÃO COM FUNDAMENTO NO INCISO I DO ART. 621 DO CPP – CORRÉU
ABSOLVIDO DA IMPUTAÇÃO DE ASSOCIAÇÃO AO TRÁFICO, COM RECONHECIMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO, EM SEDE DE APELAÇÃO – PEDIDO DE EXTENSÃO DOS EFEITOS

DO ACÓRDÃO – ADMISSIBILIDADE – ART. 580 DO CPP – IDÊNTICA SITUAÇÃO FÁTICO-PROCESSUAL – REVISÃO PROCEDENTE PARA ABSOLVER O REQUERENTE DA IMPUTAÇÃO DE ASSOCIAÇÃO AO TRÁFICO E RECONHECER AS BENESSES DO TRÁFICO PRIVILEGIADO, EM CONSONÂNCIA AO PARECER MINISTERIAL –
HABEAS CORPUS
, DE OFÍCIO, PARA ESTENDER OS EFEITOS À CORRÉ.

A eficácia extensiva das decisões benéficas tem fundamento normativo no art. 580 do CPP, que permite a extensão de tais decisões, quando proferidas em sede recursal, se fundadas em motivos que não seja de caráter exclusivamente pessoal

A Segunda Câmara absolveu o corréu da imputação de associação para o tráfico de drogas e, consequentemente, mantida a condenação pelo delito de tráfico de drogas, aplicou as benesses do tráfico privilegiado. (Apelação n. 135884/2015)

De fato,

não se e
videnciou a atuação conjunta, a habitualidade e a cooperação mútua entre o requerente e os corréus na aquisição de entorpecentes para posterior distribuição e comercialização
.

Constata-se que a situação fático-processual do requerente é idêntica à do corréu, razão pela qual
é imperiosa a extensão dos efeitos do acórdão proferido nos autos de Apelação n° 135884/2015 ao requerente, absolvendo-a da imputação do delito de associação ao tráfico, reconhecer as benesses do tráfico privilegiado e aplicar a fração de redução em 3/5 (três quintos).

Concede-se
habeas corpus
, de ofício, para estender os efeitos do acórdão proferido nos autos de Apelação n° 135884/2015 à corré Patrícia da Silva Maia.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA

Egrégia Turma:

Cuida-se de revisão criminal, com pedido de tutela de urgência, interposta em favor de Evandro Campos Santos, condenado
a 5 (cinco) anos de reclusão e ao pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa, pela prática do delito do art. 33,
caput,
da Lei n. 11.343/06, a 3 (três) anos de reclusão e 700 (setecentos) dias-multa, como incurso nas sanções do art. 35,
caput
, da Lei n. 11.343/06 e a 1 (um) ano de reclusão e 30 (trinta) dias-multa, pela prática do delito disposto no art. 180,
caput
, do Código Penal, em concurso material de crimes, a serem cumpridos em regime inicial fechado, perante a Vara Única da Comarca de Aripuanã/MT.

Fundamenta seu pedido no artigo 621, I, do Código de Processo Penal, porque a sentença condenatória foi contrária ao texto expresso em lei, no caso em questão, o art. 580 do CPP.

Alega que o Ministério Público denunciou
Evandro Campos Santos e os corréus Davi Rodrigues e Patrícia da Silva Maia
pela prática dos delitos dos arts. 33 e 35, ambos da Lei n° 11.343/06 c/c art. 180 do Código Penal e que o juízo de primeiro grau julgou procedente a denúncia, condenando-os.

Informa que o corréu Davi Rodrigues interpôs recurso de apelação, que fora parcialmente provido, para absolvê-lo

da imputação do crime de associação para o tráfico de drogas, aplicando a causa especial de diminuição de pena do tráfico privilegiado na fração de 3/5, com a readequação da pena do crime de tráfico de drogas para 2 (dois) anos de reclusão, em regime aberto, substituída por duas penas restritivas de direitos, e ao pagamento de 200 (duzentos) dias-multa.

Destaca que, mesmo não tendo sido interposto recurso de apelação pelos demais corréus, os efeitos da decisão não foram a eles estendidos, mesmo estando evidenciado nos autos os mesmos requisitos de natureza objetiva e subjetiva.

Ressalta que não se trata de reavaliar fatos e provas, mas apenas

estender os efeitos do acordão, pois os todos os réus não foram beneficiados identicamente pela aplicação da causa de diminuição de pena prevista no artigo 33, § 4°, da Lei n° 11.343/2006 em virtude da suposta prática do crime de tráfico de drogas em associação criminosa e ostentam as mesmas condições em relação as circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do Código Penal, bem como às circunstâncias atenuantes e agravantes e as causas de diminuição e aumento de pena.

A defesa justifica que o
fumus boni juris
se encontra consubstanciado
na ausência de extensão dos efeitos a corréu em similitude fático-processual, evidenciando ofensa a equidade processual e ao art. 580 do Código de Processo Penal.

Entende estar presente o
periculum in mora
, pois
“
com o acolhimento do pedido meritório, já deveria estar cumprindo pena no regime aberto ou mesmo já ter sido beneficiado pela prescrição da pretensão executória.”
(
sic
)

Requer
a concessão da tutela antecipada de urgência para suspender os efeitos do cumprimento da pena, colocando o requerente em liberdade até o julgamento da presente Revisão Criminal.
No mérito, requer a procedência do pedido para
estender os efeitos do acórdão proferido nos autos de Apelação n° 135884/2015 ao requerente, por se encontrar na mesma situação fático-processual e atender aos requisitos do art. 580 do Código de Processo Penal.

Determinei a intimação do requerente para aditar a inicial, para trazer aos autos a íntegra da ação penal em que fora condenado, sob pena de extinção do feito, sem análise de mérito, ID. 175466152.

Juntou-se cópia do inquérito policial. (IDs. 176177187, 176212150 a 176212154)

Indeferi
o pedido de tutela antecipada, ID. 177127165.

O requerente anexou cópia integral da ação penal (ID. 177798664).

O parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça é pela procedência do pedido revisional,
“com nota recomendatória para análise de concessão de habeas corpus, de ofício, para estender os efeitos à corré Patrícia da Silva Maia” (sic)
, ID. 178575190.

É o relatório.

À douta revisão.

V O T O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Turma:

A revisão criminal está instruída com a prova do trânsito em julgado, ocorrido em 19.8.2015 (ID. 174796186), cópia da sentença, do acórdão, do inquérito policial e da ação penal n.
00011069520108110088.

Pois bem, a ação revisional objetiva a extensão dos efeitos do acórdão da Apelação n. 135884/2015, em que a Segunda Câmara Criminal deste e. Tribunal absolveu o corréu Davi Rodrigues do crime de associação ao tráfico e aplicou a causa de diminuição do tráfico privilegiado, na fração de 3/5.

É cediço que a eficácia extensiva das decisões benéficas tem fundamento normativo no art. 580 do CPP, que permite a extensão de tais decisões, quando proferidas em sede recursal, se fundadas em motivos que não seja de caráter exclusivamente pessoal.

Vejamos.

O respectivo recurso de apelação foi interposto pelo corréu Davi Rodrigues
.
A Segunda Câmara Criminal

deu parcial provimento ao apelo, para
absolvê-lo da prática
do crime de associação para o tráfico de drogas e, consequentemente, manteve a condenação pelo delito de tráfico de drogas, aplicando a causa especial de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei de Drogas, na fração de 3/5, readequando a pena final para 3 anos de reclusão, no regime inicial aberto, substituída por duas restritivas de direitos e pagamento de 230 dias-multa, no valor unitário mínimo, haja vista o concurso material existente entre os crimes de tráfico de drogas e receptação
,
consoante se extrai do voto condutor, assim ementado:

“APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS, ASSOCIAÇÃO PARATAL FINALIDADE E RECEPTAÇÃO – RECURSO DEFENSIVO – ALEGADA INÉPCIA DA INICIAL ACUSATÓRIA – PEÇA PROCESSUAL QUE PREENCHE TODOS OS REQUISITOS LEGAIS – ARGUIDA NULIDADE DO LAUDO TOXICOLÓGICO – INOCORRÊNCIA – PRELIMINARES REJEITADAS – PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO QUANTO AOS CRIMES DE TRÁFICO DE DROGAS E RECEPTAÇÃO – NEGATIVA DE AUTORIA – INSUBSISTÊNCIA – PROVAS QUE COMPROVAM O ENVOLVIMENTO DO RÉU COM OS ILÍCITOS – PLEITO PELA ABSOLVIÇÃO QUANTO AO DELITO DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS – VIABILIDADE – VÍNCULO ESTÁVEL E PERMANENTE ENTRE OS ACUSADOS NÃO DEMONSTRADO DE FORMA CONSISTENTE – IN DUBIO PRO REO – REQUERIDA A APLICAÇÃO DA MINORANTE PREVISTA NO ART. 33, § 4º, DA LEI N. 11.343/06 – POSSIBILIDADE – PENA READEQUADA – SUBSTITUIÇÃO DA SANÇÃO CORPORAL POR RESTRITIVAS DE DIREITOS – REGIME INICIAL ABERTO – POSSIBILIDADE – APELO PARCIALMENTEPROVIDO.

Não há falar em inépcia da inicial quando devidamente individualizada na peça acusatória a conduta do agente, os elementos e as circunstâncias dos fatos delituosos e, ainda, preenchidos os requisitos elencados no art. 41 do Código de Processo Penal.

Inexistindo elementos concretos a indicar dúvidas quanto à localização do entorpecente, constata-se a plena validade do laudo toxicológico jungido ao feito, mormente porque o perito criminal atesta a presença de cocaína na amostra submetida a exame, comprovando a materialidade delitiva.

Inviável o acolhimento do pedido absolutório, posto que o conjunto probatório colhido durante a instrução processual atesta que o apelante praticava a traficância de drogas, bem como transportava produto que sabia ser de origem criminosa.

Não comprovado satisfatoriamente que os acusados estavam associados de forma estável e permanente para a prática da traficância de drogas, imperativa a absolvição quanto ao crime previsto no art. 35, caput, da Lei n. 11.343/06, em atenção ao princípio do in dubio pro reo.

Afastada a condenação pela prática do crime de associação para o tráfico de drogas, imperiosa a aplicação da causa especial de diminuição de pena do tráfico privilegiado, visto que se trata de réu primário, de bons antecedentes, não restando comprovada a alegada dedicação às atividades criminosas ou a sua participação em organização criminosa.

Tendo em vista a primariedade do acusado, o quantum de pena fixado e a valoração totalmente favorável das circunstâncias judiciais, cogente a fixação do regime inicial aberto (CP, art. 33).

Preenchidos os requisitos do previstos no art. 44 do Código Penal, a pena privativa de liberdade imposta deve ser substituída por duas restritivas de direitos, a serem fixadas pelo juízo da execução penal.

Apelo parcialmente provido.”

Com efeito, o requerente e
os corréus

Davi Rodrigues e Patrícia da Silva Maia
foram denunciados

nas sanções dos

arts. 33 e 35, ambos da Lei n. 11.343/06 c.c as disposições da lei 8.072/90 c.c art. 180 do Código Penal, pelos seguintes fatos delituosos:

“I - Consta do incluso procedimento investigativo que DAVI RODRIGUES, EVANDRO CAMPOS SANTOS e PATRÍCIA DA SILVA MAIA associaram-se para a prática dos crimes previstos no artigo 33 da Lei n. 11.343/2006, ou seja, para a perpetração das condutas delituosas de venda, exposição à venda, oferecimento, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, entregar a consumo ou fornecer drogas, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Segundo apurado pelas investigações policiais, os denunciados de maneira estável e permanente conjugaram esforços para fomentar o tráfico de entorpecentes no município e comarca de Aripuanã-MT, promovendo as condutas criminosas descritas acima, ocasião em que recebiam coisas que sabiam ser produto de crime praticado pelos usuários para entregar a droga.

II — Consta do incluso procedimento investigativo que no dia 22 de junho de 2010, neste município e comarca de Aripuanã, a acusada PATRÍCIA DA SILVA MAIA tinha em depósito em sua residência e, logo em seguida, vendeu, com finalidade de tráfico, droga para o usuário MARCELO SANTANA DE OLIVEIRA, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, recebendo, inclusive, do aludido usuário coisas que sabia ser produto de crime

Segundo apurado pelas autoridades policiais, a denunciada tinha em depósito em sua residência droga do tipo pasta base de cocaína, sendo que, na aludida data, durante o período vespertino, promoveu a venda de parte da mesma por R$ 80,00 (Oitenta reais) ao usuário Marcelo Santana de Oliveira. Horas após, o usuário Marcelo Santana de Oliveira retornou à casa da denunciada com coisas (tela de computador, teclado, aparelho celular etc.) advindas de furto que acabara de praticar em estabelecimentos comerciais deste município e trocou por cinco ‘cabeças’ de pasta base de cocaína que foi entregue pela acusada Patrícia da Silva Maia.

III - Consta do incluso procedimento investigativo que no dia 22 de junho de 2010, na residência localizada na Rua ‘C’, s/n, próximo ao Bar Butekão, Bairro Vila Operária, neste município e comarca de Aripuanã-MT, os denunciados DAVI RODRIGUES e EVANDRO CAMPOS SANTOS foram presos em flagrante por vender, expor à venda, ter em depósito, guardar, com finalidade de tráfico, droga, consistente em 18 (dezoito) trouxinhas de ‘Eritroxylon Coca’, popularmente conhecido como pasta base de cocaína, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, bem como por terem adquirido, recebido e transportado, em proveito próprio, coisas que sabiam ser produto de crime que lhes foram entregues por usuários em troca de entorpecentes.

No decorrer das diligências investigativas acerca do crime de tráfico e receptação promovido pela acusada Patrícia da Silva Maia, as autoridades policias apuraram que os denunciados Davi Rodrigues e Evandro Campos Santos eram traficantes de droga na região e recebiam em proveito próprio de outras pessoas que fomentavam o tráfico e dos usuários coisas que sabiam ser produto de crime em troca dos entorpecentes.

Na residência dos denunciados foram encontradas 18 (dezoito) trouxinhas de pasta base de cocaína, segundo demonstra o laudo de exame de constatação preliminar (fl. 34), bem como utensílios para uso da droga e diversos objetos produtos de crime (fl. 31), em especial o CPU KMEX, o monitor LCD e o teclado que foram furtados das empresas Parauto Auto Peças (fl. 11) e Equip. Tratores (fl. 12).”
(
sic
, ID. 177798672)

Em consulta à ação penal na plataforma eletrônica do PJe de primeiro grau, verifica-se que o réu Evandro [ora requerente] e a corré Patrícia da Silva Maia foram intimados da sentença por edital, mas não interpuseram recurso de apelação, razão pela qual, cabível o processamento do pedido revisional.

Por sua vez, o corréu Davi Rodrigues foi absolvido da imputação de associação para o tráfico de drogas e, consequentemente, mantida a condenação pelo delito de tráfico de drogas, aplicou-se as benesses do tráfico privilegiado, conforme voto do relator. Confira-se:

“Em seguida, o apelante postulou a sua absolvição no que se refere ao crime de associação para o tráfico de drogas, ilícito entabulado no art. 35, caput, da Lei n. 11.343/06, haja vista a ausência de comprovação quanto à estabilidade da ligação existente entre ele e os demais acusados.

Em um primeiro momento, importante anotar que o crime de associação para o tráfico de drogas é caracterizado pela existência de vínculo psicológico para a prática da narcotraficância por tempo indeterminado entre os agentes, configurando verdadeiro ânimo associativo de caráter duradouro e estável.

Com efeito, o art. 35, caput, da Lei n. 11.343/06, descreve a seguinte conduta, in verbis:

‘Art. 35. Associarem-se duas ou mais pessoas para o fim de praticar, reiteradamente ou não, qualquer dos crimes previstos nos arts. 33, caput e § 1º, e 34 desta Lei: Pena - reclusão, de 3 (três) a 10 (dez) anos, e pagamento de 700 (setecentos) a 1.200 (mil e duzentos) dias-multa.’

Assim, o delito em espeque não se consuma diante de uma associação meramente eventual, hipótese em que haverá tão somente concurso de agentes no crime de tráfico de drogas, e não a prática de uma infração penal autônoma.

Nesse sentido, colaciono seguinte precedente do STJ:

‘HABEAS CORPUS. ART. 35, DA LEI N. 11.343/2006. NECESSIDADE DE ESTABILIDADE E PERMANÊNCIA DA ASSOCIAÇÃO PARA CARACTERIZAÇÃO DO CRIME. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. MERO CONCURSO DE AGENTES. ABSOLVIÇÃO. ORDEM CONCEDIDA.

1. A jurisprudência deste Superior Tribunal firmou o entendimento de que, para a subsunção da conduta ao tipo previsto no art. 35 da Lei n. 11.343/2006, é imprescindível a demonstração concreta da estabilidade e da permanência da associação criminosa.

2. O acórdão impugnado, ao concluir pela condenação do paciente e do corréu pelo crime previsto no art. 35 da Lei n. 11.343/2006, em momento algum fez referência ao vínculo associativo estável e permanente porventura existente entre eles, de maneira que, constatada a mera associação eventual entre os acusados para a prática do tráfico de drogas - sem necessidade de revaloração probatória ou exame de fatos -, devem ser absolvidos do delito em questão.

3. Ordem não conhecida. Habeas corpus concedido, de ofício, para absolver o paciente do crime previsto no art. 35 da Lei n. 11.343/2006, com extensão dos efeitos desse decisum para o corréu, a teor do art. 580 do CPP” (STJ – HC n. 270.837/SP, Sexta Turma, Relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, DJe 30.3.2015) – negritei.

In casu, cotejando os fatos descritos nos autos, observo que não existem provas idôneas a demonstrar satisfatoriamente o vínculo associativo perene entre o apelante e os demais denunciados, dirigido ao fornecimento comercial de entorpecentes.

Ouvido em juízo, o policial militar Ronildo esclareceu que as diligências que culminaram na prisão do apelante se iniciaram em razão da prática de dois delitos de furto, ressaltando que as drogas foram localizadas casualmente durante a abordagem policial, senão vejamos:

‘[...] Que o dono de um estabelecimento foi furtado e levaram um monitor e teclado [...] Que outra empresa havia sido furtada e quebrado a porta de vidro [...] que o proprietário informou que havia sumido uma CPU [...] Se depararam com o Sr. DAVI carregando um material em um lençol e mais dois cidadãos de nome Cristian e Jardson numa moto BIZ e na abordagem constatou que o material era a CPU e o acusado disse que tinha um rapaz de nome Marcelo passou para ele e ao se dirigir a sua casa encontraram o monitor e teclado e localizaram dentro de um desodorante aproximadamente de 17 a 20 trouxinhas de pasta base. Que a acusada PATRICIA se encontrava no local onde estavam os produtos do crime e deslocaram todo mundo para fazer o Boletim de Ocorrência. Que a PATRICIA informou que havia mais droga dentro de um isqueiro. Que ao voltar, encontraram o MARCELO visivelmente drogado...o material se encontrava em um dos quartos enrolado em um lençol vermelho [...]’ (Ronildo Bruno dos Santos, excerto da sentença fl. 259, e mídia audiovisual de fl. 235).

Tais afirmações foram corroboradas pela testemunha José Maria de Souza, cujos relatos denotam que desconhecia a imputação específica à pessoa do apelante quanto à traficância de drogas (mídia audiovisual de fl. 235).

Nesse contexto, depreende-se do caderno processual que, embora aquela região fosse conhecida dos meios policiais pela frequente venda de entorpecentes, não existiam denúncias ou investigações dirigidas à apuração de suposta traficância praticada pelo apelante Davi e pelos demais denunciados.

Ademais, o fato de a corré Patrícia ter recebido produtos de origem criminosa e repassado tais objetos ao apelante não denota, por si só, um vínculo estável e perene dirigido à traficância de drogas, sobretudo porque possuíam um relacionamento amoroso.

Da mesma forma, o fato de o apelante residir juntamente com o corréu Evandro não é suficiente a demandar a caracterização do delito em questão, quando não evidenciado de forma concreta a estabilidade da associação criminosa voltada à prática dos delitos definidos na Lei de Drogas.

Diante do exposto, verifico que, embora a análise minudente dos elementos probatórios evidencie nitidamente a prática da traficância espúria de drogas, a ausência de maiores averiguações quanto aos detalhes da suposta associação fragilizou a constatação de um animus associativo permanente e estável entre o apelante e os corréus, de modo que, com supedâneo no brocardo in dubio pro reo, imperativa a sua absolvição pelo ilícito descrito no art. 35, caput, da Lei n. 11.343/2006.”
(Apelação n. 135884/2015)

Nesse contexto, constata-se que a situação fático-processual do requerente é idêntica à do corréu apelante, como demonstrado pela defesa.

Como bem destacou a Procuradoria-Geral de Justiça:

“No caso, o acórdão absolutório do crime de associação criminosa está pautado pela ausência de ‘provas idôneas a demonstrar satisfatoriamente o vínculo associativo perene entre o apelante e os demais denunciados, dirigido ao fornecimento comercial de entorpecentes’, porquanto:

(i) as drogas foram localizadas casualmente, durante a abordagem policial; (ii) não existiam denúncias ou prévias investigações dirigidas à apuração de suposta traficância praticada pelo apelante Davi Rodrigues e os Corréus Evandro Campos Santos e Patrícia da Silva Maia; (iii) o fato de o apelante Davi Rodrigues então residir junto com o corréu Evandro não é suficiente a demandar caracterização do delito em questão, quando não evidenciado de forma concreta a estabilidade da associação criminosa voltada à prática dos delitos definidos na Lei de Drogas.

De fato, o quadro levado a efeito pela e. Segunda Câmara Criminal não evidencia protagonismo ou liderança dos atos delitivos por qualquer réu, embora incontroverso o tráfico de drogas em coautoria, cujo cotejo analítico das provas levou o órgão fracionário do TJMT a concluir por mero concurso de agentes.

Logo, não se identifica motivos de caráter exclusivamente pessoal.”
(
sic
, ID. 178575190)

De fato,

não se e
videncia a atuação conjunta, a habitualidade e a cooperação mútua entre o requerente e os corréus na aquisição de entorpecentes para posterior distribuição e comercialização. Não se verifica nenhum indicativo da permanência e da estabilidade da conduta entre eles.

O art. 35 da Lei n. 11.343/06 dispõe:
“Associarem-se duas ou mais pessoas para o fim de praticar, reiteradamente ou não, qualquer dos crimes previstos nos arts. 33, caput e § 1°, e 34 desta Lei”
.

A associação para o tráfico exige o ajuste de vontades de ao menos duas pessoas.

No caso, embora demonstrada a prática da traficância pelo requerente e corréus,
as provas não são claras e inequívocas no sentido de que houve estabilidade e vínculo associativo entre eles e os demais comparsas, demonstrando que eles se reuniram de forma contumaz para a prática do narcotráfico.

Ressalta-se que o delito de associação ao tráfico não pode, de forma alguma, ser confundido com a existência de concurso de agentes sendo indispensável para a sua configuração a existência de um vínculo associativo, em que a vontade de se associar seja separada da vontade à prática do crime visado. Além disso, a associação não pode ser presumida.

Nesse cenário, é imperiosa a extensão dos efeitos da absolvição do corréu, da imputação da prática do crime tipificado no art. 35 da Lei nº 11.343/2006.

Além disso, verifica-se que o magistrado
negou a concessão da benesse do tráfico privilegiado (Lei 11.343/06) ao requerente
por entender que ele era pessoa dedicada às atividades criminosas, sobretudo porque foi condenado pela prática do crime de associação para o tráfico de drogas.

Contudo, não comprovada a suposta dedicação criminosa do réu, não há óbice à incidência da pretendida minorante, já que se trata de réu primário e de bons antecedentes.

Importante destacar que o cálculo dosimétrico realizado pelo juízo singular para o requerente Evandro Campos Santos e o corréu Davi Rodrigues é idêntico, ambos tiveram a pena-base fixada no mínimo legal (cinco anos de reclusão e 500 dias-multa).

Assim, aplica-se a causa de diminuição de pena do § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/06 na fração de 3/5 (três quintos), consoante acórdão na Apelação n. 135884/2015, face
“à quantidade de substância encontrada em seu poder (18 pequenas porções que totalizaram 3,6g de pasta-base de cocaína)”
(
sic
) totalizando 2 (dois) anos de reclusão e 200 (duzentos) dias-multa.

Face ao concurso material com o delito de receptação, somadas as penas, totaliza-se 3 (três) anos de reclusão e 230 (duzentos e trinta) dias-multa.

Fixa-se o regime inicial aberto, diante da primariedade e circunstâncias judiciais favoráveis, a teor do disposto no art. 33, §§ 2º e 3º, do Código Penal.

Presentes os requisitos legais e em conformidade com o art. 44, § 2º, do Código Penal, substitui-se a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direito, a serem especificadas pelo juízo da execução penal.

Ante o exposto e, em consonância ao parecer ministerial, JULGO PROCEDENTE a presente revisão criminal para estender os efeitos do acórdão proferido nos autos de Apelação n° 135884/2015 ao requerente, por se encontrar na mesma situação fático-processual, absolvendo-a da imputação do delito de associação ao tráfico, reconhecer as benesses do tráfico privilegiado, aplicar a fração de 3/5 (três quintos), tornando a pena do tráfico de drogas em 2 (dois) anos de reclusão e 200 (duzentos) dias-multa. Face ao concurso material entre o delito de receptação, somadas as penas, totaliza-se 3 (três) anos de reclusão, em regime inicial aberto, substituída por duas restritivas de direitos e ao pagamento de 230 (duzentos e trinta) dias-multa.

Concede-se
habeas corpus
, de ofício, para estender os efeitos do acórdão proferido nos autos de Apelação n° 135884/2015 à corré Patrícia da Silva Maia e diante da similitude fática processual e ausência de motivação de caráter pessoal, estabeleço sua pena para o delito de tráfico de drogas em 2 (dois) anos de reclusão e 200 (duzentos) dias-multa. Face ao concurso material entre o delito de receptação, somadas as penas, totaliza-se 3 (três) anos de reclusão, em regime inicial aberto, substituída por duas restritivas de direitos e ao pagamento de 230 (duzentos e trinta) dias-multa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/03/2024